Tribunal: TJMT
Processo: 1063671-23.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063671-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALYSSON DE SOUZA REIS - CPF: 075.924.951-20 (RECORRENTE), CPA FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 31.756.864/0001-61 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063671-23.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

ALYSSON DE SOUZA REIS.

Recorrido:
CPA FIT ACADEMIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM ACADEMIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO E DA PROPRIEDADE DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, fundado em alegado furto de capacete ocorrido nas dependências de academia, quando o autor se encontrava no local na condição de convidado. A sentença entendeu ausente prova mínima da ocorrência do fato, da propriedade do bem e do nexo causal, reconhecendo, ainda, a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da academia por suposto furto de bem ocorrido em suas dependências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever do autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

O autor não comprova ter estado nas dependências da academia na data do alegado furto, inexistindo registro de acesso, identificação como convidado ou qualquer elemento objetivo que vincule o evento ao estabelecimento da ré.

6.

O boletim de ocorrência constitui declaração unilateral e, isoladamente, não comprova a veracidade dos fatos narrados.

7.

A nota fiscal apresentada encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, inexistindo prova de que o bem pertencesse ao autor ou de que este tenha suportado efetivamente o prejuízo material.

8.

A ré demonstra disponibilizar armários individuais para guarda de objetos pessoais, e o autor não esclarece se utilizou o espaço apropriado ou adotou cautelas mínimas, o que evidencia falha na comprovação do nexo causal.

9.

Configura-se a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

10.

A jurisprudência pátria afasta a responsabilidade civil de estabelecimentos comerciais quando ausente prova do fato ou evidenciada culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não dispensa o consumidor de comprovar minimamente a ocorrência do fato e o nexo causal. 2. O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios, não comprova a ocorrência de furto em estabelecimento comercial. 3. A ausência de prova da propriedade do bem e a configuração de culpa exclusiva do consumidor afastam o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação nº 5004726-68.2021.8.21.0087, Décima Câmara Cível, j. 24/06/2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0031573-76.2022.8.16.0030, 1ª Turma Recursal, j. 12/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática

proferida no ID 338140878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Inversão do ônus da prova;

2)

Responsabilidade objetiva da ré;

3)

Equívoco quanto à culpa exclusiva da vítima;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais;

5)

Condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 338140886, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
07/08/2025
, foi vítima de furto nas dependências da academia ré, na condição de convidado, enquanto utilizava os serviços disponibilizados pela própria empresa.

Sustenta que, apesar das tentativas de solução administrativa, a reclamada se recusou a ressarcir o valor correspondente ao capacete subtraído.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora não comprovou o dano material nem a propriedade do bem, destacando que a nota fiscal apresentada está em nome de terceiro estranho à lide, com endereço diverso do reclamante.

Argumenta, ainda, que não há prova de que o suposto furto tenha ocorrido em suas dependências. Acrescenta que disponibiliza a todos os alunos armários individuais para guarda de objetos pessoais, mediante utilização de cadeado próprio, o que afasta eventual falha na prestação do serviço.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) A controvérsia versa sobre a responsabilidade civil da requerida pelo suposto furto do capacete do autor, nas dependências de sua academia.

Todavia, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para amparar as alegações iniciais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o autor não comprovou sequer ter estado nas dependências da academia na data do alegado furto.

Isso porque, não há nenhum registro de acesso, ficha de visitante ou documento emitido pela requerida, inexistindo assim, prova mínima de que o evento ocorreu nas circunstâncias descritas.

Em que pese o autor tenha alegado que o temo de adesão acostado na inicial

comprova a sua presença nas dependências da requerida, o documento se trata de contratação dos serviços da academia, realizado em 05/08/2025, sem qualquer informação sobre a presença do autor na data do fato – Id. 207963804: (...)

O boletim de ocorrência (Id. 207963806), por sua vez, constitui apenas relato

unilateral, destituído de presunção de veracidade absoluta.

Outrossim, não há prova de que o capacete tenha sido guardado em local apropriado, sendo certo que a requerida comprovou disponibilizar armários individuais com chave, destinados a guarda de pertences pessoais dos frequentadores, o que evidencia que o autor optou por não adotar a cautela mínima exigida – Id. 212186242: (...)

Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Além disso, ainda que fosse comprovada falha na prestação de serviços por parte da requerida, a nota fiscal apresentada encontra-se em nome de terceiro estranho à lide – Id. 207963807: (...)

Portanto, inexiste demonstração de que o bem pertencesse ao autor ou que tenha suportado efetivamente o prejuízo material alegado. A reparação por danos materiais exige comprovação cabal do dano e do nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de prova mínima da ocorrência do fato, da inexistência de comprovação de propriedade do objeto e da demonstração de comportamento negligente por parte do autor, não há como reconhecer qualquer ato ilícito imputável à requerida. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto,
não
há prova segura de que o alegado furto tenha ocorrido nas dependências da academia ré.

Inexiste registro de entrada, identificação como convidado ou qualquer outro elemento objetivo capaz de vincular o evento narrado ao estabelecimento da demandada.

O boletim de ocorrência, por constituir declaração unilateral da parte interessada, não possui presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, não é apto a comprovar os fatos alegados.

Outrossim, a parte autora não demonstrou a propriedade do bem supostamente subtraído. A nota fiscal apresentada encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, sem qualquer comprovação de vínculo que evidencie a titularidade do objeto ou que a autora tenha efetivamente suportado o prejuízo material invocado.

Acresce que não há esclarecimento acerca do local onde o capacete teria sido deixado,
tampouco se foi utilizado o armário disponibilizado pela academia ou adotadas as cautelas mínimas para a guarda do objeto
. Tal deficiência probatória inviabiliza o reconhecimento do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado.

Desse modo, ausentes elementos que comprovem a ocorrência do fato nas dependências da reclamada, a titularidade do bem e o efetivo prejuízo suportado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE PERTENCE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALTA DE CUIDADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Caso em que a autora alega que teve seu celular furtado nas dependências do estacionamento da ré. Falta de cuidado da parte consumidora que, após estacionar, dá as costas para o veículo e não demonstra ter acionado alarme ou testado as portas. Exclusão do nexo causal em face da culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, do CDC. Inexistência do dever de indenizar, já que não configurado o nexo causal. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJ-RS - Apelação: 50047266820218210087 OUTRA, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 24/06/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARROMBAMENTO NÃO EVIDENCIADO. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO ESTAVA DESTRANCADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
(ART. 14, § 3º, II CDC). AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDO INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 00315737620228160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 12/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024). (Grifei)

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026